Tribunal: TJDFT
Processo: 0707252-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0707252-41.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAROLDO AILTON RODRIGUES AGRAVADO: JOSE EUSTAQUIO ELIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Haroldo Ailton Rodrigues contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido por José Eustáquio Elias (processo n. 0700345-47.2023.8.07.0001), determinou que o executado, ora agravante, desocupe o imóvel objeto de discussão na origem “em 15 dias, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse para a desocupação forçada” (ID origem 147137307). Em suas razões recursais (ID 44160050), o agravante sustenta, em suma, que, no título judicial exequendo, “há condenação do agravante em desocupar o imóvel, contudo, (...) referida obrigação deve ser cumprida somente após o agravado cumprir a sua parte da condenação, isto é, efetuar a devolução do valor pago quando da celebração do negócio, bem como pagamento das benfeitorias realizadas no imóvel”. Diz que o próprio Juízo de origem, nos autos da liquidação tombada sob o n. 0730359-53.2019.8.07.0001, já teria assentado que “a reintegração na posse do imóvel demanda a restituição do valor pago, conforme constou expressamente da sentença, eis que ninguém poderá exigir o cumprimento da obrigação recíproca se não cumpriu sua parte”. Pontua que, contra esse entendimento, o recorrido não teria se insurgido oportunamente, o que implicaria na preclusão quanto à referida matéria. Aduz que a “intenção do agravado sempre foi retomar a propriedade a qualquer custo, ignorando o fato de que deve ele, antes mesmo de ser imitido na posse do imóvel, cumprir com sua obrigação pecuniária perante o agravante, conforme já se posicionou o MM. Juízo de primeiro grau em oportunidades anteriores”. Salienta que “o agravado já ingressou com cumprimento provisório de sentença em duas oportunidades objetivando a devolução da propriedade, todavia ambos foram extintos por inércia. Ressalte-se que os dois cumprimentos provisórios foram distribuídos ao juízo da 24a Vara Cível de Brasília”. Assenta que a necessidade de o agravado cumprir sua obrigação de pagar antes da desocupação do imóvel objeto de discussão na origem já estaria albergada pela coisa julgada. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, “a fim de que a decisão recorrida seja reformada e determinado, mais uma vez, que a devolução do imóvel está condicionada ao cumprimento da obrigação de pagar do agravado” (sic). Preparo recolhido (ID 44160053). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, encontram-se evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Quanto à probabilidade do direito da parte agravante, destaque-se que o título judicial exequendo possui os seguintes termos: (...) III - DISPOSITIVO Em face da sucumbência, condeno ré/reconvinte ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se. Operado o trânsito em julgado e transcorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis sem manifestação do credor acerca do cumprimento de sentença, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Da ação principal Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: a) decretar a rescisão do Instrumento Particular de Cessão de Direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao Autor; b) condenar a Autora a devolver o valor pago pela Ré R$ 1.230.000,00 corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar a parte Autora ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; d) condenar a parte Ré ao pagamento de indenização por lucros cessantes, a ser definido em sede de liquidação da sentença, equivalente ao período da inadimplência, ou seja, com início no vencimento da primeira parcela não paga e término à época da efetiva devolução do imóvel. Resolvo o processo com exame do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca, condeno a Requerente e o Requerido, na proporção de 30% e 70% respectivamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Da reconvenção Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos contidos na reconvenção. A referida sentença foi mantida por esta douta 2a Turma Cível, por meio do Acórdão n. 1158329. Confira-se a ementa desse julgado: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. EFEITO PRÓPRIO DO RECURSO. DESCABIMENTO DA PRETENSÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. INADIMPLEMENTO DO DEVEDOR. RESOLUÇÃO DO AJUSTE (ART. 475 DO CC). RECONVENÇÃO. PEDIDO DE MANUTENÇÃO DO CONTRATO E ABATIMENTO PROPORCIONAL DE VALORES. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se o art. 1.012 do CPC determina que, em regra, a apelação terá efeito suspensivo e traz ressalvas, no seu § 1o, sobre a produção de efeitos imediatos após a publicação da sentença para os casos previstos em lei e nas hipóteses nele indicadas, não se enquadrando o presente caso nas referidas exceções, mostra-se desnecessário o pedido preliminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso formulado pelo recorrente. 2. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos prova documental suficiente, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Se o apelante tinha ciência de que a área registrada na matrícula da fazenda era o equivalente a 932,17ha e que somente poderia alcançar 1.359,91,32ha após a finalização da ação judicial de homologação de georreferenciamento, fato expressamente consignado no instrumento de cessão de direitos firmado entre as partes, a suspensão do pagamento das prestações ajustadas ocorreu de forma indevida, haja vista que as razões indicadas na notificação extrajudicial sobre a área da propriedade adquirida estão diretamente relacionadas à pendência de homologação do georreferenciamento. 4. A suspensão do pagamento das parcelas devidas pelo apelante reconvinte, em razão de fatos indicados no instrumento de cessão de direitos e obrigações celebrado entre as partes, deu causa à pretensão do apelado reconvindo para aplicação do previsto no art. 475 do Código Civil, o qual determina que a "parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos". 5. Postulada a resolução do contrato com base no art. 475 do Código Civil e, após a instrução processual, acolhida a pretensão pelo magistrado de origem, não há como ser aplicado o previsto nos arts. 442 e 500, ambos do Código Civil, para manutenção do contrato de compra e venda e abatimento proporcional do preço, tendo em vista que tais artigos apenas são aplicáveis no caso de manutenção do ajuste. 6. A resolução do contrato firmado entre as partes em razão do inadimplemento do devedor traz como consequência o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução ao comprador dos valores pagos pela aquisição do bem e, também, devolução do bem imóvel ao vendedor e a condenação deste ao pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas após a alienação, a serem apuradas em liquidação de sentença. 7. A fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, faz-se necessária se os valores da condenação e do proveito econômico são inestimáveis, observando-se, para tanto, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 85, § 2o, do CPC), com objetivo de evitar o enriquecimento indevido e a penalização exorbitante de qualquer das partes. 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1158329, 20140111145846APC, Relator: SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 19/3/2019. Pág.: 314/316) Como observado, constata-se que o título judicial, ao decretar a extinção do contrato firmado entre as partes, condenou o executado, ora agravado, a restituir a quantia por ele recebida pelo imóvel, bem assim a indenizar o agravante pelas benfeitorias erigidas no bem, além de pagamento de lucros cessantes, a serem apurados na fase de liquidação. A fase de liquidação do título judicial tramita perante o Juízo de origem sob o n. 0730359-53.2019.8.07.0001. Nesse feito, o Juízo a quo proferiu a seguinte decisão (ID 83217219 dos autos n. 0730359-53.2019.8.07.0001): Vistos, etc. Na petição de ID no 83007793, a parte autora pleiteia o desencadeamento da fase de cumprimento de sentença, a fim de que seja imitido na posse do imóvel objeto da demanda, haja vista que, na sentença proferida na fase de conhecimento, foi decretada a rescisão do instrumento particular de cessão de direitos celebrado entre as partes, com a devolução do imóvel ao requerente. Contudo, esta demanda se presta à liquidação de sentença no que diz respeito à condenação do requerido ao pagamento de lucros cessantes. Desse modo, a fim de não tumultuar o rito processual, porque a liquidação se processa pelo procedimento comum e o cumprimento de sentença por execução, indefiro o pedido, cabendo o autor, se assim o desejar, desencadear a fase de cumprimento de sentença em autos próprios. Há que se notar que a reintegração na posse do imóvel demanda a restituição do valor pago, conforme constou expressamente da sentença, eis que ninguém poderá exigir o cumprimento da obrigação recíproca se não cumpriu sua parte. No mais, aguarde-se o trânsito em julgado do AGI 0713054-25.2020.8.07.0000 para posterior início dos trabalhos periciais. Nesses moldes, observa-se que o próprio Juízo de origem, nos autos da liquidação n. 0730359-53.2019.8.07.0001, que ainda pende de julgamento definitivo, assentou que a restituição do imóvel por Haroldo Ailton Rodrigues, ora agravante, a José Eustáquio Elias, ora agravado, demanda a integral restituição do valor pago, o que, a princípio, ainda não se observou. Constata-se, nesta análise inicial, a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo de maior e mais aprofundada análise por ocasião do julgamento do mérito. Para além disso, cumpre anotar que a restituição do imóvel em discussão na origem, neste instante, pode resultar em perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte agravante, considerando-se, a princípio, a ausência de reparação, pelo agravado, dos danos suportados pelo recorrente, bem como de devolução do valor pago pelo agravante para aquisição do bem. É prudente, diante desse cenário, conceder a medida liminar vindicada, para suspender a ordem de desocupação do imóvel objeto de discussão na origem até julgamento final do presente recurso. Ressalva-se, ao final, qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, anotando-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Cumpridas essas determinações, retornem conclusos. Brasília, 7 de março de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora